Tribunal: TCU
Processo: 010.293/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3155/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato concessão de aposentadoria a Alberto Goldman, e, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos demais interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 010.293/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Airton Bernardo Roveda (CPF XXX.639.559-XX); Airton Sandoval Santana (CPF XXX.261.378-XX); Alberto Goldman (CPF XXX.110.948-XX); Alceni Angelo Guerra (CPF XXX.099.779-XX) e José Mucio Monteiro Filho (CPF XXX.590.894-XX). 1.3. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.